Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTE O PERIGO DE DANO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2023 COM BASE NA REFEIDA LEI COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DE CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA.